Tribunal: TJSP
Processo: 1026188-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. RECURSO DO RÉU-EMBARGANTE DESPROVIDO.

CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS À AUTORA. Ação monitória. Sentença de rejeição dos embargos ao mandado monitório. Recurso do réu embargante. Primeiro, rejeita-se a alegação de prescrição.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. RECURSO DO RÉU-EMBARGANTE DESPROVIDO.

CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS À AUTORA. Ação monitória. Sentença de rejeição dos embargos ao mandado monitório. Recurso do réu embargante. Primeiro, rejeita-se a alegação de prescrição. Ação de cobrança fundamentada em contrato de mútuo verbal entre particulares Prescrição decenal. Precedentes desta Turma Julgadora. Contrato demonstrado pelos depósitos realizados pela autora, no ano de 2013. Ação ajuizada em 2020, dentro daquele prazo. E segundo, mantém-se o reconhecimento do crédito. A Autora emprestou dinheiro para o réu, comprovando a transferência de recursos. E-mail em que o réu reconheceu a existência do "empréstimo" e seu valor. Possibilidade de utilização como prova escrita do crédito oriundo do mútuo verbal. Harmonia com os demais elementos de provas existentes nos autos. Documentos apresentados pelo réu que não podem ser admitidos como prova do pagamento, porquanto não se relacionavam com o contrato de mútuo. Encargos moratórios que devem incidir a partir da notificação extrajudicial enviada ao devedor. Embargos ao mandado monitório julgados improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.